Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 10002264-92.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSÉ LUIS STEFFEN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 40908492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA O DESATE DA CELEUMA – INÉRCIA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – LIQUIDAÇÃO – NOVA INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Com o trânsito em julgado, opera-se o fenômeno da coisa julgada formal e material, de modo que o direito conquistado pela parte se torna imutável (art. 502 do CPC). De acordo com o art. 509, § 4.o do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, sendo vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença proferida. Não há falar em concessão de novo prazo à Instituição Bancária para a juntada dos documentos que lhe foram solicitados durante o trâmite da ação, especialmente porque a ela foram aplicados os efeitos da revelia, tornando verdadeiras alegações lançadas na exordial. Assim, deve o perito contábil embasar-se nas informações já existentes no caderno processual, bem como nos parâmetros definidos na sentença para a elaboração dos cálculos de liquidação. ” (TJMT, RAI N. 1002264-92.2020.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
O Banco Recorrente alega que o acórdão violou o art. 28, §1o, I da Lei 10.931/2004, arts 188 do CC e 489, VI e 927, IV do CPC, sob alegação de que é possível a juntada de documentos na fase de liquidação de sentença, mesmo o Réu sendo revel durante o processo de conhecimento, sendo ônus das partes a colaboração no processo, bem como a presunção da veracidade dos fatos ante à revelia não é absoluta, podendo o julgador na busca da verdade real, determinar a produção de provas e, por fim, a possibilidade da vigência de cláusula de comissão de permanência, ao contrário do abordado no Acórdão questionado.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões Ids n. 43706005 e n. 43878534.
Contrarrazões ID n. 47001461.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao art. 28, §1o, I da Lei 10.931/2004, arts 188 do CC e 489, VI e 927, IV do CPC, ao argumento de que é possível a juntada de documentos na fase de liquidação de sentença, mesmo o Réu sendo revel durante o processo de conhecimento, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, uma vez que o Agravo de Instrumento foi interposto pelo ora Recorrido, que alegou a existência de coisa julgada, de acordo com o art. 502 do CPC.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV